Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-34.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente/apelante contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a extinção da execução de título extrajudicial por ausência de pressuposto processual, sob o fundamento de que o embargante, na condição de condomínio irregular, não possui título executivo hábil. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise dos documentos juntados aos autos e à interpretação do art. 784, X, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos documentos apresentados e dos dispositivos legais invocados pelo embargante, em especial os arts. 783 e 784, X, do CPC/2015, a justificar a existência de título executivo extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a ausência de título executivo extrajudicial, com base nos arts. 784, X, do CPC e 1.332 do CC, destacando a necessidade de registro do condomínio no Cartório de Registro de Imóveis para configuração de condomínio edilício.
4. Não há omissão no acórdão, pois foram enfrentadas todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, não se exigindo manifestação expressa sobre todos os argumentos e documentos apresentados.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão do mérito da apelação, função para a qual não estão legalmente previstos.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 783, 784, X, 489, § 1o, IV, e 1.022; CC, art. 1.332.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1274208, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 12/08/2020; TJDFT, Acórdão 1163957, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 13/03/2019; TJDFT, Acórdão 1971563, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1982581, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 20/03/2025.